Tribunal: CARF
Processo: 13782.720025/2017-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13782.720025/2017-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.952 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
R.L. CARDOSO BEBIDAS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
ATIVIDADE
VEDADA.
CABIMENTO
Cabe ao contribuinte comprovar que regularizou sua situação cadastral até o
último dia do mês de janeiro em que se deu a exclusão, nos termos da
legislação de regência. A não regularização dentro desse prazo legitima a
exclusão da empresa optante do regime do Simples Nacional. Recurso
improvido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da 1a Turma da
DRJ/JFA (fls. 22/24), que julgou improcedente manifestação de inconformidade oferecida pela
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13782.720025/2017-71
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.952 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13782.720025/2017-71

O caso versa sobre indeferimento de opção pelo Simples Nacional motivada por
exercício de atividade econômica vedada, código CNAE 4635-4/99 – “Comércio atacadista de
bebidas não especificadas anteriormente”, conforme Termo de Indeferimento de 26/01/2017 (fls.
03).
Em sua impugnação de fls. 2 e documentos de fls. 04/14, a recorrente alega que
teria já regularizado a pendência, excluindo do seu contrato social e CNPJ a atividade vedada em
questão.
Ao apreciar a manifestação de inconformidade, a DRJ manteve o Termo de
Indeferimento sob a fundamentação de que a empresa somente regularizou o seu CNPJ para
excluir a atividade vedada depois do prazo legal.
A empresa interpôs recurso voluntário, praticamente reiterando as alegações
anteriores e salientou que regularizou seus cadastros em 07/02/2017, portanto, dentro do prazo
legal de trinta dias, razão pela qual pleiteou o provimento do recurso.
O processo foi distribuído para minha relatoria e este é o relatório.

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recurso é tempestivo. Conforme se observa, a recorrente foi intimada da decisão
da DRJ em 11/07/2017, conforme cópia do AR anexo às fls. 26.
O recurso voluntário foi protocolizado em 17/07/2017 (fls. 29), portanto, dentro
do prazo de 30 dias, conforme previsto pelo art. 33, do Decreto no 70.235, de 1972.
Sobre a regularidade da representação processual, desde a manifestação de
inconformidade a recorrente é representada por sócio-gerente.
No mais, a matéria que constitui objeto do Recurso está contida na competência
da 1a Seção de Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015.
Assim, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
2. MÉRITO
A controvérsia se resume à comprovação de que a recorrente exerceu ou não a
atividade vedada pela legislação do Simples Nacional, qual seja, o comércio atacadista de
bebidas. Nesse sentido dispõe a LC no 123, de 2006:
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.952 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13782.720025/2017-71

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
X - que exerça atividade de produção ou venda no atacado de:
b) bebidas não alcoólicas a seguir descritas: (Redação dada pela Lei Complementar no
155, de 2016)
c) bebidas alcoólicas, exceto aquelas produzidas ou vendidas no atacado por:
A empresa admite que constava como atividade secundária dos seus cadastros, a
atividade de CNAE 4635-4/99 – “Comércio atacadista de bebidas não especificadas
anteriormente”. Assim, não é controvertido o fato de que constou dos registros da empresa a
citada atividade vedada para o Simples Nacional.
No entanto, a recorrente afirma que teria regularizado sua situação cadastral
perante a RFB, de modo a excluir a atividade vedada. Com o recurso voluntário junta o
Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral de fls. 50, o qual, realmente, não prevê a
atividade vedada de comércio atacadista de bebidas, que motivou o indeferimento de sua opção.
O mencionado documento foi emitido em 20/02/2017 (fls. 19). Conforme narrado no relatório, o
Termo de Indeferimento é datado de 26/01/2017 e a regularização, segundo a contribuinte, teria
ocorrido em 07/02/2017.
De acordo com o art. 6o, §§ 1o e 2o,da Resolução CGSN no 94, de 2011, a
regularização desse tipo de pendência deve ocorrer até o último dia do mês de janeiro do ano em
que ocorrer a opção. Assim, a recorrente tinha até o dia 31/01/2017 para proceder à alteração do
seu CNPJ. Conforme a própria empresa esclarece, a alteração foi ultimada em 07/02/2017,
portanto, fora do prazo legal.
3. CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso e voto por NEGAR PROVIMENTO,
mantendo a decisão recorrida integralmente.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital